Tribunal: TJDFT
Processo: 0743171-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743171-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO VINICIUS DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Receptação. Provas. Desclassificação. Pena-base. Conduta social. Fração. Reincidência. Recursos não providos. I. Caso em exame 1. Apelações de sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas e o terceiro apelante, também, pelo crime de receptação. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação dos apelantes por tráfico de drogas; (ii) se possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para os delitos dos arts. 33, § 3o, e 28, caput, da L. 11.343/06; (iii) se há provas suficientes para condenação do terceiro apelante pelo crime de receptação; (iv) se possível a desclassificação para a modalidade culposa; (v) se adequadas a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fração de aumento da pena-base; e (vi) se presente a agravante da reincidência em razão da extinção da punibilidade das condenações anteriores. III. Razões de decidir 3. As circunstâncias do flagrante - durante monitoramento em local indicado como ponto de tráfico, os apelantes foram filmados vendendo drogas, o que foi confirmado após a abordagem de usuário e pela apreensão de droga nos locais manuseados pelos apelantes e de dinheiro em espécie na posse desses -, conforme narraram os policiais que participaram do flagrante e confirmadas por filmagens, dão certeza do tráfico de drogas pelos apelantes. 4. A apreensão de produto do crime em poder do agente gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto. Se o réu, preso em contexto de tráfico de drogas, não prova a forma de aquisição do aparelho celular – que, afirmou, pegou emprestado do sobrinho –, descabida a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 6. A extinção da punibilidade de condenações anteriores, ocorrida após o crime imputado na denúncia, não impede sejam elas utilizadas como maus antecedentes e reincidência (CP, art. 64, I). 7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. IV. Dispositivo 8. Apelações não providas. ______ Dispositivos relevantes citados: arts. 28, caput, e 33, caput e § 3o, todos da L. 11.343/06. CP, arts. 64, I; 180, caput. Precedentes relevantes citados: TJDFT, acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relatora Designada Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/9/2021; acórdão n.1179052, 20141310032715APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019; acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14.12.23; acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024; acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 09/10/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, tratando-se, na verdade, de porte de drogas para consumo pessoal. Assevera que não houve comprovação de que as substâncias ilícitas lhes pertencia, tão pouco fora presenciado qualquer situação de traficância, não sendo justo que esse detalhe seja suficiente para que condenação tão grave prospere, haja vista que não é nada incomum um cidadão portar consigo tal quantia. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pleiteando o reconhecimento da atipicidade da conduta, consoante Tema 506 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, ao concluir que “Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para os tipos penais descritos nos arts. 28, caput, e 33, § 3o, da L. 11.343/06” (ID 74118097 ), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023